Tribunal: TJES
Processo: 0000324-52.2014.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO. LEVANTAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADDE. OMISSÃO SANADA.. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

2. Não há omissão do julgado quanto a redução da prestação pecuniária. Não se pode olvidar que a declaração de hipossuficiência, por se tratar de documento unilateral, não serve para a redução da pena de multa, cabendo ao réu trazer provas robustas na sua condição econômica, o que não ocorreu no caso. Ademais, pode-se observar que o réu, ora embargante, é assistido por advogado particular.

3
.
Vale destacar que a defesa a todo custo pretende que prevaleça o depoimento da testemunha Isabel que, apesar de afirmar que presenciou o acidente, não constou do Boletim de Ocorrência como possível testemunha. Ocorre que tal situação é irrelevante já que a prova testemunhal está em dissonância com a prova técnica, sendo este o fundamento que manteve a condenação. Neste ponto, vale lembrar que havendo provas suficientes para manter a condenação, não se aplica o princípio do in dubio pro reo, sendo desnecessária manifestação expressa sobre o referido princípio.

4. Em que pese a omissão do acórdão quanto ao pleito de levantamento das custas recursais, não prospera o pleito do embargante já que teve capacidade econômica para proceder o pagamento das custas do recurso de apelação, em clara demonstração de que à época tinha condições para tanto, não podendo agora pleitear a sua devolução, até mesmo porque, não há previsão legal para tanto.

5. Quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC/215, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” .

6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000324-52.2014.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ACACIO FALQUETTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO. LEVANTAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADDE. OMISSÃO SANADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

2. Não há omissão do julgado quanto a redução da prestação pecuniária. Não se pode olvidar que a declaração de hipossuficiência, por se tratar de documento unilateral, não serve para a redução da pena de multa, cabendo ao réu trazer provas robustas na sua condição econômica, o que não ocorreu no caso. Ademais, pode-se observar que o réu, ora embargante, é assistido por advogado particular.

3
.
Vale destacar que a defesa a todo custo pretende que prevaleça o depoimento da testemunha Isabel que, apesar de afirmar que presenciou o acidente, não constou do Boletim de Ocorrência como possível testemunha. Ocorre que tal situação é irrelevante já que a prova testemunhal está em dissonância com a prova técnica, sendo este o fundamento que manteve a condenação. Neste ponto, vale lembrar que havendo provas suficientes para manter a condenação, não se aplica o princípio do in dubio pro reo, sendo desnecessária manifestação expressa sobre o referido princípio.

4. Em que pese a omissão do acórdão quanto ao pleito de levantamento das custas recursais, não prospera o pleito do embargante já que teve capacidade econômica para proceder o pagamento das custas do recurso de apelação, em clara demonstração de que à época tinha condições para tanto, não podendo agora pleitear a sua devolução, até mesmo porque, não há previsão legal para tanto.

5. Quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC/215, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” .

6. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ACÁCIO FALQUETTO
em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso de apelação para redimensionar a pena do réu para 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

O embargante sustenta que houve omissão quanto à análise da declaração de hipossuficiência, sendo esta categórica a prova da necessária redução da prestação pecuniária. Alega ainda omissão quanto aos fundamentos para que se faça necessário constar o nome da testemunha no Boletim de Ocorrência. Alega ainda omissão acerca do princípio do in dubio pro reo e quanto ao levantamento dos valores das custas recursais quitadas pelo embargante (pleito do recurso), diante da hipossuficiência demonstrada na resposta à acusação.

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou para que seja negado provimento ao recurso (id. 4562395).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ACÁCIO FALQUETTO
em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso de apelação para redimensionar a pena do réu para 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

O embargante sustenta que houve omissão quanto à análise da declaração de hipossuficiência, documento apresentado para comprovar a necessidade de redução da prestação pecuniária. Alega ainda omissão quanto a necessidade de constar o nome da testemunha no Boletim de Ocorrência para validade da prova. Por fim, sustenta omissão acerca do princípio do in dubio pro reo e quanto ao levantamento dos valores das custas recursais quitadas pelo embargante.

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, esta opinou para que seja negado provimento ao recurso (id. 4562395).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Quanto à redução da pena de multa, o acórdão embargado se manifestou expressamente sobre a matéria, nos seguintes termos:

A defesa postula, por fim, pela redução da prestação pecuniária, por considerá-la exacerbada e não ter condições de cumpri-la.

Conforme já decidiu o STJ, nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado (REsp n. 1.967.713/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.).

Também não se pode olvidar que o art. 45, §1º do CP, preconiza que o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 01 (um), nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.

No caso dos autos, não havendo comprovação da capacidade econômica do réu e não se mostrando desarrazoado o valor fixado, não vejo motivos para sua modificação
.

Não se pode olvidar que a declaração de hipossuficiência, por se tratar de documento unilateral, não serve para a redução da pena de multa, cabendo ao réu trazer provas robustas na sua condição econômica, o que não ocorreu no caso. Ademais, pode-se observar que o réu, ora embargante, é assistido por advogado particular.

Alega ainda omissão quanto aos fundamentos para que se faça necessário constar o nome da testemunha no Boletim de Ocorrência, bem como omissão acerca do princípio do in dubio pro reo. Resta evidente a intenção do embargante de rediscutir o acórdão embargante.

Conforme consta do acórdão, a versão do acusado e da testemunha Isabel Moreira, no sentido de que foi o veículo VW/Parati que invadiu a contramão, encontra-se em divergência com as demais provas, mormente o laudo produzido pela Polícia Rodoviária Federal, assim, mantida a condenação. Vale destacar que a defesa a todo custo pretende que prevaleça o depoimento da testemunha Isabel que, apesar de afirmar que presenciou o acidente, não constou do Boletim de Ocorrência como possível testemunha. Ocorre que tal situação é irrelevante já que a prova testemunhal está em dissonância com a prova técnica.

Destarte, inexiste razão para acolhimento das omissões apontadas, não restando dúvida de que o embargante busca, apenas, a rediscussão da matéria. Contudo, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes
efeitos infringentes
, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão (
STF-1ª Turma,
ED-AgR-RE 496.757/RS
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/12/2010, DJe 1º/02/2011
).

Por fim, o embargante alega omissão do julgado quanto ao pedido de levantamento dos valores das custas recursais quitadas, diante da hipossuficiência demonstrada na resposta a acusação.

Em que pese a omissão do acórdão neste ponto, não prospera o pleito do embargante já que teve capacidade econômica para proceder o pagamento das custas do recurso de apelação, em clara demonstração de que tinha condições para tanto, não podendo ag
ora pleitear a sua devolução
, até mesmo porque, não há previsão legal para tanto.

Quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para sanar a omissão apontada, sem contudo, atribuir efeitos infringentes.

É como voto.